Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702522-21.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO BATISTA MENEZES LIMA PACIENTE: ANTONIO FERREIRA BONIFACIO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO FERREIRA BONIFÁCIO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos autos do processo de execução SEEU n. 0406887-83.2021.8.07.0015 (decisão no ID 32247891). Informou o impetrante (Dr. João Batista Menezes Lima) que o paciente foi condenado, definitivamente, como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. O mandado de prisão condenatória definitiva foi cumprido em 25-janeiro-2022, e o paciente apresentado em Audiência de Custódia (ID 32247886). Aduziu que requereu junto ao Juízo da Execução Penal a concessão da prisão domiciliar ao apenado, mediante monitoramento eletrônico, uma vez que ele atendia aos requisitos elencados no artigo 3o da Portaria GC 141, II. Salientou que o paciente possui diversos problemas de saúde e é inválido para atividade laboral, tanto assim que se recebe “auxílio-doença” pelo INSS. Juntou aos autos relatório médico do paciente (ID 32247885). Ressaltou que o Ministério Público atuante junto à VEP, em duas oportunidades, manifestou-se favoravelmente ao pleito de concessão da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Afirmou que, mesmo diante da peculiar situação do condenado (incapacidade laboral permanente) e do parecer favorável do representante ministerial, o douto Juízo da VEP indeferiu a concessão da custódia domiciliar, sem se atentar para o caso concreto. Ponderou que o fato de o paciente não poder trabalhar não pode ser interpretado como uma circunstância que vede de modo absoluto a concessão da prisão domiciliar ou ainda que lhe prejudique na fase executiva penal. Pontuou que não é caso de recusa ao trabalho, mas sim de impossibilidade absoluta de exercício laboral por motivos de saúde, eis que inválido. Argumentou que o crime pelo qual o paciente foi condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça, de modo que o paciente não oferece risco à sociedade, caso cumpra a pena em regime domiciliar. Acrescentou que o delicado estado de saúde do paciente o coloca no grupo de risco de infecção pela COVID-19 no ambiente prisional, e a prudência e o bom senso demonstram que o mais adequado é sua inserção em ambiente domiciliar, livre de riscos irreparáveis ou de difícil reparação como aqueles que podem ser causados pelo novo coronavírus. Requereu, liminarmente e no mérito, que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O Juízo da VEP/DF, em 28-janeiro-2022, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente sob a seguinte fundamentação (ID 32247891): A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ao argumento de que o sentenciado seria portador de doença grave e com fundamento na pandemia pela enfermidade COVID-19 (mov. 45.1). O Ministério Público oficiou regularmente no feito. Relatei. Decido. Trata-se de sentenciado recolhido atualmente no CDP-II, em cumprimento à pena de 6 meses de detenção no regime semiaberto, pela prática de crime comum cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. A Defesa juntou aos autos documentação declarando que o sentenciado seria beneficiário do auxílio doença pelo INSS, sendo atestada a sua incapacidade definitivamente para o trabalho. O apenado não possui condições laborais, logo não pode ser beneficiado com a autorização ao trabalho externo mediante proposta particular de emprego, e nessa situação, ele deixa de se enquadrar à terceira hipótese estabelecida por este Juízo na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, para ser autorizada a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, como alternativa ao cumprimento da pena em regime semiaberto: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." Ademais, sob o entendimento deste Juízo, a pandemia da COVID não pode ser analisada de forma isolada para fins de concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda mais quando não há comprovação nos autos no sentido de que a enfermidade acometida ao apenado não poderia ser tratada intramuros. Oportuno pontuar que, em relação à enfermidade COVID-19, todos os presos e os policiais penais foram vacinados e, na atualidade, segundo informações recebidas neste Juízo pela SEAPE, não há nenhum contaminado no sistema prisional do DF. Não obstante, a situação do sistema penitenciário local continua sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança para fins de prevenção prevenção e combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido. Por outro lado, remetam os autos para o presídio onde o apenado está alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência das alegações defensivas contidas na petição de mov. 36.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada, se for necessário. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos casos. (Grifos nosso). No caso, da decisão do Juízo da VEP/DF que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, é cabível recurso próprio de agravo em execução. O “Habeas Corpus” não se presta para substituir recurso próprio, mas tem por objetivo coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, ainda mais em sede excepcional de medida liminar. Na espécie, da documentação trazida aos autos e, especialmente, da decisão da autoridade apontada como coatora, não se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, já que não há a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Observa-se que o pedido do paciente foi analisado de acordo com as peculiaridades do seu caso concreto e que o Juízo Especializado da Execução Penal tomou providências para apurar o real estado de saúde do paciente e, por ora, indeferiu o pleito. Desse modo, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica patente ilegalidade para a concessão da liminar, sem prejuízo de uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos pelo Colegiado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31-janeiro-2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator